Tribunal: TJMT
Processo: 1012941-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012941-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (PACIENTE), JEOVANE PAIXAO DA SILVA - CPF: 042.035.221-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (PACIENTE), JEOVANE PAIXAO DA SILVA - CPF: 042.035.221-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FARIAS HRYCYK PAZ - CPF: 049.676.531-03 (VÍTIMA), SUETONIO BRICATTI PAZ - CPF: 004.297.941-26 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E, QUANTO AO DEMAIS, EXTINGUIU-A SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AOS PACIENTES
–
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO

– SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA – INSURGÊNCIA SUPERADA – PERDA DE OBJETO –
WRIT
PARCIALMENTE PREJUDICADO –
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO

– TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO D. JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE DO CASO ESTRITAMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL RAZÃO APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA DE PLANO E SEM REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO – ARGUIÇÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
especificamente no que concerne à suscitada inidoneidade da prisão preventiva imposta aos pacientes, haja vista a superveniente revogação do cárcere cautelar pelo d. magistrado singular, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, ante a prejudicialidade parcial do remédio heroico.

2.

Não comporta análise direta por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de ação penal, quando a prova pré-constituída revela não terem sido as arguições defensivas apreciadas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

3.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nessa linha, a aventada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pela i. Defensoria Pública, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal.

5.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1012941-45.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS

JEOVANE PAIXÃO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que
recebeu a denúncia ofertada em seu desfavor
e, ainda,
manteve a prisão preventiva que lhes fora anteriormente decretada
,
em ambos os casos nos autos da Ação Penal n. 1002701-73.2024.8.11.0007, em que lhes é imputado o suposto cometimento dos crimes de
associação criminosa e roubo majorado.

Em apertada síntese, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da
inexistência de justa causa

à deflagração da referida ação penal, bem como à decretação da prisão preventiva dos pacientes, com arrimo em tese de
ausência de indícios mínimos de autoria.

De maneira mais detalhada, sustenta que inexistem
elementos concretos
nos autos a indicar o envolvimento dos pacientes com os delitos a eles imputados, ensejo em que o d. Defensor Público sublinha ter sido relatado, pelas vítimas do delito patrimonial, que, dentre os três assaltantes, a única característica que lhes fora possível vislumbrar fora uma
tatuagem pequena próxima ao olho
, a qual não é ostentada por qualquer dos pacientes, pelo que seria medida de rigor o reconhecimento de
ausência de justa causa
tanto à deflagração da ação penal quanto à prisão preventiva imposta a ambos.

Com base nessas premissas, a i. Defensoria Pública vindica a concessão
liminar

da ordem, para que seja
concedida a liberdade
aos pacientes, mediante a expedição do correspondente alvará de soltura.
No mérito
, pleiteia a confirmação da liminar porventura deferida, acompanhada do
trancamento da Ação Penal n. 1012941-45.2024.8.11.0000.

Subsidiariamente, requer sejam os pacientes ao menos
mantidos em liberdade
ao longo do trâmite processual.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 214240151 ao ID 214240162.

Indeferido
o pedido liminar (ID 214338654), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 214728160.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 217579169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIALIDADE
SUSCITADA DE OFÍCIO — PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao pedido subsidiário de
revogação da prisão preventiva
imposta aos pacientes.

Isso porque, ao que ressai
da consulta aos autos n. 1002701-73.2024.8.11.0007, finda a audiência de instrução e julgamento
na data de
06/06/2024
,
o d. juízo
a quo
, após pedido da i. Defesa, secundado pelo parecer favorável do i. órgão ministerial,
revogou a prisão preventiva outrora imposta aos beneficiários desta ordem
,
ao que se seguiu a correspondente expedição dos
alvarás de soltura
.

Assim sendo,
no que concerne à medida segregatícia outrora imposta aos pacientes,
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
,

Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do CPP,
especificamente quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva
,
JULGO

PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS
e
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA
, e, por conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outra vertente, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que,
anteriormente
à impetração do
writ
[que se deu em
10/05/2024
] a i. Defensoria Pública apresentou, na instância singela,
resposta à acusação,
sem veicular, todavia, a tese de
ausência de justa causa
deduzida no vertente
writ
[
06/05/2024
], não tendo tampouco a apresentado ao d. juízo
a quo
em outro momento processual.

E, não tendo sido sequer oportunizada à d. autoridade acoimada de coatora a
manifestação acerca da matéria
, estou convencido de que se revela
inviável
, ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que, especificamente quanto à tese de carência de justa causa para deflagração da ação penal, a apreciação do
writ
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito dos pacientes ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo que, no ponto, o
writ

não deve ser admitido
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Não obstante,
à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, considero imprescindível a apreciação do caso, apenas com vistas à constatação de
manifesta ilegalidade
ou
flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem.

Em síntese, pleiteia a i. Defensoria Pública o trancamento da Ação Penal n. 1002701-73.2024.8.11.0007 (PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor dos pacientes
ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS
e
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA
,
imputando-lhes a prática
dos crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e pelo
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do mesmo diploma
, este último por
duas vezes
.

Verte da denúncia que, em período incerto, mas anterior a
09/11/2023
, no Município de Alta Floresta/MT, os pacientes, na companhia de outros agentes não identificados nos autos, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas,
associaram-se, com emprego de armamentos, para o fim específico de cometer crimes
.

Ademais, na data de 09/11/2023, na residência particular localizada na Rua Washington Luiz, n. 441, no Município de Alta Floresta/MT, os pacientes, em unidade de desígnios, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas,
com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, mantendo as vítimas em seus poderes e restringindo-lhes a liberdade, subtraíram de
Suetônio Bricatti Paz
e
Jéssica Farias Hrycyk Paz
, dentre outros bens, uma aliança de ouro; uma corrente de ouro; um relógio preto; um aparelho celular; R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por meio de transferências via
Pix
; e um veículo Toyota
Hilux
, de cor branca, ano 2019 e placa QCH-4432/MT.

Conforme exposto pelo
parquet
, investigações revelaram que, antes do dia 09/11/2023, os denunciados se associaram, com armas de fogo, para a prática de crimes, em conjunto com terceira pessoa não identificada nos autos. O primeiro delito executado pelo grupo, conforme a proposição ministerial, teria sido o narrado nos vertentes autos, e os demais, aqueles objetos de investigação nos autos n. 1009826- 29.2023.8.11.0007 e n. 1009826- 29.2023.8.11.0007.

A fim de ilustrar o liame subjetivo entre os acusados, o
parquet
esclarece ainda que, para a consecução da prática delitiva, ambos demonstraram ter acompanhado conjuntamente a rotina das vítimas, tendo exibido conhecimento de detalhes acerca de suas profissões, dos locais e cargos ocupados nas empresas, de seus investimentos e da conta bancária em que os valores eram depositados.

Após tal premeditação, conforme o i. órgão ministerial, na data fatídica, por volta das 06h07min, a vítima
Suetônio
, ao sair do interior de sua residência, foi surpreendida por três indivíduos armados, dentre eles os denunciados, que estavam todos encapuzados, com camisetas de mangas longas, luvas e botinas.

Os criminosos imediatamente ordenaram à vítima que retornasse para o interior do imóvel, onde o deixaram sentado no sofá sob ordem de não esboçar reação, tendo posteriormente se deparado, no banheiro da residência, com a segunda vítima,
Jéssica
, que foi também conduzida, junto com o filho pequeno do casal, ao sofá onde
Suetônio
já se encontrava rendido.

Mantendo as vítimas com suas liberdades restritas, os agentes então determinaram que lhes fossem entregues os aparelhos celulares, por intermédio dos quais foram forçadas a realizar diversas transferências bancárias, via
Pix
, para contas correntes distintas, no valor total de cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em seguida, os três meliantes passaram a revirar a casa à procura de bens de valor, como joias e armas de fogo, ensejo em que ameaçaram a família constantemente, portando armas de fogo com as quais
Suetônio
foi agredido por meio de 06 (seis) coronhadas, além de uma voadora, tendo sido inclusive o cano de uma das armas colocado no interior de sua boca. Posteriormente, as vítimas foram amarradas e trancadas no interior do banheiro, para que fosse garantida a consumação do roubo.

Após ser acionada, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em identificar que, na empreitada delitiva, os criminosos haviam sido auxiliados pelo veículo Peugeot de cor cinza, placa NXD5743, posteriormente encontrado na residência de
JOEVANE
, circunstância que culminou na prisão dos pacientes pelo cometimento de outro roubo, ocorrido no dia 05/12/2023, tendo sido encontrados, em suas casas, bens de aparente origem espúria, dentre eles o relógio que fora subtraído de
Suetônio
.

Em vista do
recebimento da denúncia
, insurge-se a i. Defensoria Pública, requerendo, em síntese, o
trancamento da ação penal
, com esteio em tese de
ausência de justa causa
, nos termos já relatados.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade

capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância, especialmente
em vista do fato de que se cuida de questão ainda não apreciada pela d. autoridade judiciária competente
.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria e materialidade serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Isso porque,
a priori
, se cuida de denúncia
suficientemente instruída
com elementos informativos que, aparentemente, dão conta de amparar a versão dos fatos ofertada pelo
parquet
,
ao menos para fins de recebimento e processamento da denúncia
.

Em outras palavras, constatado
elemento probatório mínimo
à instauração do procedimento criminal em primeira instância,
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2023.319934 (ID 214240156 - Págs. 6-8); e do primeiro relatório investigativo a enredar os pacientes nos delitos sob apuração (ID 214240156 - Págs. 40-56), por meio do qual se demonstrou que o veículo utilizado como apoio dos criminosos foi posteriormente localizado na residência de
JEOVANE
, encontrando-se reconhecidamente em sua posse, tendo sido também encontrado no local o relógio anteriormente subtraído de
Suetônio
.

Na oportunidade, os investigadores sublinharam as similitudes entre o roubo investigado nos autos originários e outro delito também supostamente perpetrado pelos pacientes, então visualizados por meio de câmeras de segurança, consoante se vê do referido relatório.

Verte dos autos, outrossim, que as vítimas
Jéssica
e
Suetônio
descreveram a aparência física dos responsáveis pelo roubo da maneira mais detalhada que puderam (ID 214240160 - Págs. 4-9), tendo a d. autoridade policial, por sua vez, angariado de maneira concatenada e minuciosa todos os elementos informativos colhidos em desfavor dos pacientes no bojo do Relatório n. 2024.12.3705, encartado aos presentes autos sob o ID 214240160 - Págs. 46-.

Conforme se vê de excerto do r. relatório,
in verbis
:

“[...] A partir do relatório de investigação anexado aos autos,
foi possível identificar os suspeitos ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS e JEOVANE PAIXÃO DA SILVA, que estavam detidos nesta delegacia em decorrência de outro delito, e que estavam envolvidos em diversos furtos e roubos
. Constatou-se que
haviam fortes indícios da participação de ambos no roubo investigado neste Inquérito Policial, pois haviam imagens de câmeras de segurança nas proximidades onde o veículo da vítima (Hilux branca com placa QCH 4432) foi abandonado, onde identificaram que o mesmo foi escoltado pelo veículo Peugeout (placa NXD 5743) que posteriormente foi encontrado na residência do suspeito Jeovane Paixão. Além disso, outros objetos furtados da casa da vítima também foram encontrados ali
”.

(ID 214240160 - Pág. 46). — Destaquei.

Dessa forma, conquanto ambos os pacientes tenham
negado
qualquer envolvimento com os delitos sob apuração, e se volte a i. Defensoria Pública contra o fato de que, em seu relato, a vítima
Jéssica
apontou que um dos agentes criminosos possuiria uma
tatuagem próxima ao olho
, a qual não é ostentada por qualquer dos pacientes,
além de se tratar de episódio delitivo que contou com a participação de terceira pessoa, não identificada
, que poderia, evidentemente, ser o sujeito com a referida tatuagem, entendo que
não há falar em flagrante ilegalidade decorrente da instauração do procedimento criminal em desfavor do paciente.

Isso significa dizer que,
a despeito do inconformismo da impetrante
, deve ser reconhecida a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1002701-73.2024.8.11.0007, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, uma vez que as questões levantadas

nas razões do
writ

se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1002701-73.2024.8.11.0007 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
o fato narrado na exordial apresenta-se
formal e materialmente típico
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios
suficientes
de envolvimento dos pacientes na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada aos acusados, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios

suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Em síntese, porquanto a análise dos autos revela a
inexistência de

flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia,
não tendo sido a matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
,

revela-se incabível a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
suscito
, de ofício,
a prejudicialidade parcial do
writ
, especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, por
perda superveniente de objeto
, bem como a
preliminar de supressão de instância
quanto ao pedido de
trancamento da Ação Penal
, razão pela qual julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS
e
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA
, ausentes quaisquer razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024